Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Condenação. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 217-A do CP, nos termos da L. 11.340/06.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.
III. Razões de decidir
3 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes com os depoimentos das testemunhas e mensagens de áudio em que o réu confessa os abusos, não deixando dúvidas de que o réu praticou com ela, diversas vezes, quando tinha entre 5 e 8 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em tocar em sua genitália, encostar o pênis dele em sua genitália e beijá-la, além de mostrar-lhe vídeos pornográficos, em várias ocasiões, são suficientes para condenação.
4 – Reduz-se a indenização mínima fixada na sentença se as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a intensidade do sofrimento causado à vítima e a capacidade econômica do réu indicam que razoável o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), como valor mínimo indenizatório.
IV. Dispositivo
5 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A do CP c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.